Tribunal: STJ
Processo: 0062209-75.2022.8.13.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882321 - MG (2025
/0088548-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ROCKLANE ROCHA PAULINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por ROCKLANE ROCHA
PAULINO contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial. O agravante sustenta que faz jus à atenuante
da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, mesmo
que a confissão tenha sido parcial, por ter admitido o transporte dos
entorpecentes, o que teria sido considerado pelo Juízo de primeiro grau na
formação de sua convicção. Requer a reforma da decisão para afastar a
aplicação da Súmula 83/STJ e o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão parcial
realizada pelo réu gera o direito ao reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea; e (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em violação à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou em negativa de prestação
jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o
réu faz jus à atenuante da confissão espontânea, mesmo que esta seja parcial,
qualificada, extrajudicial ou retratada, desde que haja efetiva admissão da
autoria do crime.
Documento eletrônico VDA49388021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:09
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 3f54c502-0c85-4d23-b5e2-d3d4a46536da

4. No caso concreto, tendo o réu alegado desconhecimento quanto ao
conteúdo dos invólucros, não há falar em confissão quanto ao tráfico de
drogas, pois o dolo é indispensável à configuração da tipicidade.
5. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento
consolidado do STJ, o que justifica a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável
inclusive aos recursos especiais fundados na alínea “a” do art. 105, III, da CF
/1988.
6. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte
de origem enfrentou devidamente as teses apresentadas pela defesa, ainda que
tenha decidido em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A confissão parcial não gera direito à atenuante prevista no art. 65,
III, "d", do Código Penal quando ausente o dolo e, portanto, a admissão
integral da prática típica.
2. A incidência da Súmula 83/STJ é legítima quando o acórdão
recorrido estiver em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
3. A análise desfavorável da tese defensiva não configura negativa de
prestação jurisdicional.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49388021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:09
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 3f54c502-0c85-4d23-b5e2-d3d4a46536da

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882321 - MG (2025
/0088548-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ROCKLANE ROCHA PAULINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por ROCKLANE ROCHA
PAULINO contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial. O agravante sustenta que faz jus à atenuante
da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, mesmo
que a confissão tenha sido parcial, por ter admitido o transporte dos
entorpecentes, o que teria sido considerado pelo Juízo de primeiro grau na
formação de sua convicção. Requer a reforma da decisão para afastar a
aplicação da Súmula 83/STJ e o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão parcial
realizada pelo réu gera o direito ao reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea; e (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em violação à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou em negativa de prestação
jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o
réu faz jus à atenuante da confissão espontânea, mesmo que esta seja parcial,
qualificada, extrajudicial ou retratada, desde que haja efetiva admissão da
autoria do crime.
Documento eletrônico VDA49445868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 13:36:45
Código de Controle do Documento: 15af74e8-f586-4acc-b85d-a74e775b1ab9

4. No caso concreto, tendo o réu alegado desconhecimento quanto ao
conteúdo dos invólucros, não há falar em confissão quanto ao tráfico de
drogas, pois o dolo é indispensável à configuração da tipicidade.
5. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento
consolidado do STJ, o que justifica a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável
inclusive aos recursos especiais fundados na alínea “a” do art. 105, III, da CF
/1988.
6. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte
de origem enfrentou devidamente as teses apresentadas pela defesa, ainda que
tenha decidido em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A confissão parcial não gera direito à atenuante prevista no art. 65,
III, "d", do Código Penal quando ausente o dolo e, portanto, a admissão
integral da prática típica.
2. A incidência da Súmula 83/STJ é legítima quando o acórdão
recorrido estiver em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
3. A análise desfavorável da tese defensiva não configura negativa de
prestação jurisdicional.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROCKLANE ROCHA
PAULINO contra decisão de fls. 424-428, que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Alega a parte agravante, em síntese, que a decisão impugnada, "ao negar
provimento ao recurso especial sob o argumento de que o acórdão recorrido estaria
alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incorre em equívoco, pois
desconsidera precedentes que reconhecem o direito à atenuante da confissão espontânea,
mesmo sendo de forma parcial ou qualificada, desde que utilizada como elemento de
convicção na sentença condenatória" (fl. 439).
Argumenta que "o elemento da confissão parcial, diante do agravante ter
admitido o transporte das substâncias, foi expressamente apreciado e considerado para a
formação do convencimento do Juiz Singular, sendo necessário o reconhecimento da
atenuante para o ajuste na segunda etapa da dosimetria da pena" (fl. 445).
Requer a reforma da decisão agravada "para afastar o óbice da Súmula 83
desta C. Corte, a fim de que seja reconhecida a confissão parcial, com o adequado
redimensionamento da pena" (fl. 445).
Documento eletrônico VDA49445868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 13:36:45
Código de Controle do Documento: 15af74e8-f586-4acc-b85d-a74e775b1ab9

Foi oferecida impugnação (fls. 458-459).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 424-428):
Trata-se de agravo interposto por ROCKLANE ROCHA PAULINO contra decisão de
fls. 368-370, que inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula 7 do STJ.
No agravo em recurso especial, a parte sustenta que não se pode concordar com as razões
declinadas para inadmitir o Recurso Especial, alegando violação ao artigo 619 do Código de
Processo Penal e ao artigo 1.022,
, I e II, do Código de Processo Civil (fls. 381-390).
caput
No recurso especial, sustenta-se violação dos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC,
aduzindo que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão da atenuante da
confissão espontânea, o que configuraria omissão e negativa de prestação jurisdicional (fls.
352-358).
Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a violação aos
dispositivos de leis federais citados, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça
de Minas Gerais para novo julgamento dos embargos de declaração, suprindo a omissão e
eliminando a obscuridade apontada.
Contraminuta apresentada (fls. 395-396).
O Ministério Público Federal apresentou parecer, manifestando-se pelo não provimento
do agravo (fls. 418-421).
É o relatório.
Decido.
O agravo é tempestivo e infirma as razões da decisão impugnada. Passo à análise do
recurso especial.
O recorrente, denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput
, da Lei 11.343/06), foi absolvida pelo juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 386,
III, do CPP. Interposta apelação pelo Ministério Público, foi provida para condenar o réu,
nos termos da inicial acusatória, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 729 dias-multa.
No caso, não se verifica a apontada negativa de prestação jurisdicional, pois se extrai da
leitura do acórdão que houve efetiva análise acerca da atenuante, cuja incidência foi
afastada nos seguintes termos (fl. 314):
Em sede de contrarrazões, a defesa pleiteia, em caso de condenação, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Analisando as provas
colhidas oralmente em juízo, percebe-se que o réu não confessou a prática do
crime que lhe foi imputado, limitando-se a admitir que ingeriu os invólucros,
sem, contudo, precisar seu conteúdo e a finalidade a que se destinava. Desta
forma, o pedido defensivo não comporta acolhimento.
Documento eletrônico VDA49445868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 13:36:45
Código de Controle do Documento: 15af74e8-f586-4acc-b85d-a74e775b1ab9

Além de não se verificar omissão nos julgados acerca da matéria, não era mesmo o caso
de se conceder a benesse.
Com efeito, "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido
a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo
juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial,
qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim, independentemente de a confissão ser
utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja
ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art.
65, inciso III, alínea d, do Código Penal" (AgRg no AREsp n. 2.279.202/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/5/2023
.)
29/5/2023
No caso, conforme se extrai do acórdão, "o acusado Rocklane Rocha Paulino, em juízo,
admite que ingeriu os invólucros, sob ameaça, para levá-los até a unidade prisional onde ele
cumpria pena e para onde retornaria no dia dos fatos. Ressalta que o fez em troca do
pagamento de uma dívida que ele havia contraído na penitenciária, pelo uso de
drogas. Pontua que não sabia qual o conteúdo dos invólucros. " (fl. 311).
Tendo o réu alegado desconhecimento quanto ao conteúdo dos invólucros, não há falar
em confissão quanto ao tráfico de drogas, pois o dolo é indispensável à configuração da
tipicidade.
A propósito de tal entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
RECEPTAÇÃO.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. RECORRENTE
QUE NÃO CONFESSOU O DELITO. SÚMULAS N. 7/STJ E 83/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático
probatório, consignaram que o acusado não confessou a prática da receptação,
posto que não admitiu ter ciência da origem ilícita do bem, concluindo não ser
possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
2. O acórdão recorrido alinha-se à orientação jurisprudencial firme de que
"É inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se
o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a
sua origem ilícita" (AgRg no REsp n. 1.953.674/SC, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
). Incide a
15/2/2022
25/2/2022
vedação da Súmula 83/STJ.
3. Inviável, em sede de recurso especial, entender de modo diverso, dada a
necessidade de reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.523.710/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
17/6/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. REPARO NA DOSIMETRIA. ART. 33, § 4o. REINCIDENCIA.
CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III. PEDIDO DE
Documento eletrônico VDA49445868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 13:36:45
Código de Controle do Documento: 15af74e8-f586-4acc-b85d-a74e775b1ab9

INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGADO. PENA-BASE
MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Inexistindo fundamentação que justifique o alteração do que foi decidido
monocraticamente, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "para a configuração
dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada
ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista
a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade" (AgRg no HC
560.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
).
29/03/2021
3. Inviável a aplicação do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, pois se trata de
paciente é reincidente, restando ausente os requisitos para concessão do
benefício.
4. Inviável reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea
pois o paciente não confessou
(art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal)
a narcotraficância. Pelo contrário, disse que estava no local dos fatos para
arremessar celulares em direção ao presídio, que desconhecia o conteúdo do
, não admitindo os fatos da denúncia em si, de forma
pacote a ser arremessado
que sua declaração não foi utilizada para a formação da convicção do julgador
(Súmula 547 do STJ).
5. O aumento do art. 40, inciso III da Lei 11.343/06 foi estipulado de forma
fundamentada. Para se infirmar os motivos expostos pelo Tribunal a quo seria
necessário o revolvimento fático probatório, o que é inviável na via estreita do
writ.
6. A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro
regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 753.088/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/11/2022
1/12/2022

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESTADUALIDADE. ART. 40,
V, DA LEI N. 11.343/2006. MAJORANTE MANTIDA. ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
ALEGADO
DESCONHECIMENTO DAS DROGAS TRANSPORTADAS. SÚMULAS
N. 83 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em que
o agravante busca a revisão de acórdão que manteve a condenação por tráfico
de drogas interestadual, aplicando a majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.
11.343/2006, bem como o não reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49445868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 13:36:45
Código de Controle do Documento: 15af74e8-f586-4acc-b85d-a74e775b1ab9

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação
suficiente da interestadualidade para aplicação da majorante do art. 40, V, da
Lei n. 11.343/2006; (ii) estabelecer se seria cabível o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 é aplicável
quando houver provas suficientes da intenção de realizar tráfico interestadual,
sendo desnecessária a efetiva transposição das fronteiras estaduais, conforme
Súmula 587/STJ.
4. O acórdão de origem constatou a presença de elementos probatórios que
confirmam a interestadualidade do transporte de drogas, corroborados por
depoimentos policiais e registros de investigação, inviabilizando a revisão
dessa conclusão em sede de recurso especial, por envolver reexame de provas,
o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Não se cogita a incidência da atenuante da confissão espontânea, pois o
réu não reconheceu, ainda que parcialmente, as práticas delitivas, alegando
(no caso, 14.495
desconhecer a existência das drogas transportadas no veículo
g de cocaína).
6. A pretensão recursal esbarra na Súmula 83/STJ, já que o entendimento
aplicado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
(AREsp n. 2.385.211/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/12/2024
24/12/2024
O acórdão recorrido se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual
incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos
com fulcro na alínea do permissivo constitucional.
a
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o réu fará jus à atenuante do
art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da
sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou
retratada. Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos
fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d,
do Código Penal" (AgRg no AREsp n. 2.279.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2023
29/5/2023
Documento eletrônico VDA49445868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 13:36:45
Código de Controle do Documento: 15af74e8-f586-4acc-b85d-a74e775b1ab9

No caso, entretanto, o acórdão destaca que o acusado, "em juízo, admite que
ingeriu os invólucros, sob ameaça, para levá-los até a unidade prisional onde ele cumpria
pena e para onde retornaria no dia dos fatos. Ressalta que o fez em troca do pagamento
de uma dívida que ele havia contraído na penitenciária, pelo uso de drogas. Pontua que
não sabia qual o conteúdo dos invólucros. " (fl. 311).
Assim, tendo o réu alegado desconhecimento quanto ao conteúdo dos
invólucros, não há falar em confissão quanto ao tráfico de drogas, pois o dolo é
indispensável à configuração da tipicidade. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
REPARO NA DOSIMETRIA. ART. 33, § 4o. REINCIDENCIA. CAUSA DE AUMENTO
DO ART. 40, INCISO III. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
NEGADO. PENA-BASE MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inexistindo fundamentação que justifique o alteração do que foi decidido
monocraticamente, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "para a configuração dos maus
antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador
quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do
Sistema da Perpetuidade" (AgRg no HC 560.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, DJe
).
29/03/2021
3. Inviável a aplicação do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, pois se trata de paciente é
reincidente, restando ausente os requisitos para concessão do benefício.
4. Inviável reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso
pois o paciente não confessou a narcotraficância. Pelo
III, alínea "d", do Código Penal)
contrário, disse que estava no local dos fatos para arremessar celulares em direção ao
presídio,
, não admitindo os fatos
que desconhecia o conteúdo do pacote a ser arremessado
da denúncia em si, de forma que sua declaração não foi utilizada para a formação da
convicção do julgador (Súmula 547 do STJ).
5. O aumento do art. 40, inciso III da Lei 11.343/06 foi estipulado de forma
fundamentada. Para se infirmar os motivos expostos pelo Tribunal a quo seria necessário o
revolvimento fático probatório, o que é inviável na via estreita do writ.
6. A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser
o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 753.088/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
28/11/2022
1/12/2022

O acórdão recorrido se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, razão
pela qual incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, também aplicável aos recursos especiais
interpostos com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA49445868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 13:36:45
Código de Controle do Documento: 15af74e8-f586-4acc-b85d-a74e775b1ab9

Além disso, não se verifica a apontada negativa de prestação jurisdicional,
pois a Corte de origem analisou, de forma efetiva, a tese defensiva, apenas decidindo em
sentido contrário à pretensão da parte.
Portanto, a parte agravante não trouxe qualquer inovação de fundamento apta
a desconstituir a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49445868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 13:36:45
Código de Controle do Documento: 15af74e8-f586-4acc-b85d-a74e775b1ab9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0088548-4
AREsp 2.882.321 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00622097520228130105 10000241831478001 10000241831478002
10000241831478003 10000241831478004 622097520228130105
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROCKLANE ROCHA PAULINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROCKLANE ROCHA PAULINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051557402094340=@
2025/0088548-4 - AREsp 2882321 Petição : 2025/0050692-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49385152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:19:47
Código de Controle do Documento: FA2AC996-EBF3-44C0-8667-936F879CDDED